Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 873 DO CPC. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INDEFERIMENTO. PANDEMIA DO COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MOMENTÂNEA. ESTABILIZAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 873 do Código de Processo Civil dispõe que será admitida nova avaliação quando qualquer das partes suscitar, de maneira fundamentada, erro na avaliação ou dolo do avaliador; verificar se houve, posteriormente à avaliação, valorização ou desvalorização do bem ou, por fim, quando o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
2 – O indeferimento do pedido de reavaliação do imóvel penhorado nos autos foi motivado pela situação momentânea de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19, que impõe medidas de isolamento social, as quais, embora estejam atualmente em fase de flexibilização progressiva, ainda constituem a regra a ser seguida.
3 – Não se mostra razoável buscar nova avaliação do imóvel constrito na fase ainda aguda da crise pandêmica, uma vez que pode ensejar a apuração de desvalorização (ou valorização) desproporcional e momentânea, sendo mais sensato e prudente aguardar a estabilização da situação, quando o pedido de avaliação poderá ser reformulado.
4 – Não há, por sua vez, de se falar em erro na avaliação anterior, haja vista que foi realizada de acordo com o estado de conservação e características do imóvel penhorado, contou com a concordância expressa dos Agravantes/Credores, além de já se encontrar alcançada pela preclusão.
Agravo de Instrumento desprovido.